Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021373-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.261.017/0003-27 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA DE RECEBIMENTO DO E-PROCESS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 1.031 DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.028 do RICMS/MT, cabe ao contribuinte arguir toda a matéria necessária no pedido de revisão do lançamento, observando os requisitos elencados pela legislação.

2. Se houve a identificação completa dos instrumentos aos quais se referem o pedido de revisão, possibilitando a correta compreensão e análise dos pedidos discutidos na via administrativa, não pode a Administração Pública recusar ao recebimento do pedido.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e

apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Emerson Luiz Pereira Cajango
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1021373-37.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora receba e admita o “e-process” no 5494613/2018, suspendendo a exigibilidade dos débitos ali discutidos até a análise final do processo administrativo, confirmando a liminar deferida na decisão de Id. 14338556 e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, afirma a parte apelante que
“
ao contrário do que decidido na origem, o pedido administrativo deve ser certo e determinado, tal como no âmbito judicial.”

Defende que
“para obtenção da tutela jurídica favorável, exige-se que aquele que impetra o mandado de segurança comprove de forma inequívoca pois o remédio heroico não admite dilação probatória portanto, dois requisitos indispensáveis: a) ato ilegal da autoridade impetrada; e, b) direito líquido a ser protegido, que prescinde de comprovação probatória.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança vindicada.

Contrarrazões no id. 81050973.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 83589982.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Emerson Luiz Pereira Cajango
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1021373-37.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora receba e admita o “e-process” no 5494613/2018, suspendendo a exigibilidade dos débitos ali discutidos até a análise final do processo administrativo, confirmando a liminar deferida na decisão de Id. 14338556 e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ajuizou o presente mandado de segurança objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que admita e receba o
“e-process” no 5494613/2018
,
suspendendo a exigibilidade dos débitos ali discutidos até a análise final do processo administrativo.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“(.
..)
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A questão é singela e o direto líquido e certo da impetrante tem alicerce no princípio da razoabilidade que se encontra implicitamente previsto na Constituição Federal de 1988 e expressamente posto no artigo 4o da Lei 7.692/2002 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Analisando os autos o impetrado inadmite a revisão do lançamento apresentado pela parte impetrante sob a alegação que “
O contribuinte não consignou na petição os instrumentos de crédito tributário que intenta impugnar. Existe uma referência a determinados anexos, mas não nos dá segurança
.”

O artigo 1.028 do RICMS elenca quais os documentos mínimos necessários para a admissibilidade do pedido de revisão, vejamos:

Art. 1.028 Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré –constituída

§ 1° O pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente; II – a indicação do endereço eletrônico (e -mail) para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista; (cf. § 4° do art. 39 -B c/c o inciso XVIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009)

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br ;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;
VII – a identificação completa do instrumento indicado no artigo 1.026, a que se refere o pedido de revisão.

Ademais, é importante destacar que
a fundamentação utilizada por seu redator “(...)
Existe uma referência a determinados anexos, mas não nos dá segurança
”
afigura-se um tanto vaga, uma vez que não explica o porquê que a referência aos anexos da petição que parte impetrante enuncia, não lhe “dá segurança”, ainda mais, considerando que os atos da administração pública precisam ser motivados, conforme assegura os artigos 4o e 25, V, da Lei Estadual no 7.692/2002.

E por fim, cabe salientar que o próprio RICMS estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e normas processuais relativas ao tributo nos processos administrativos de revisão de lançamento (§3o, art. 1.026). Nesse caso, o art. 322, §2o do CPC estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Assim sendo, o impetrado fugiu da razoabilidade ao inadmitir o “e-process” no 5494613/2018 interposto pela parte impetrante, uma vez que apesar de não ter colacionados os TAD’s, por
envolver uma quantidade enorme de documentos
e visando não tumultuar a análise do impetrado, a parte impetrante realizou a identificação completa dos TAD’s a que se refere o pedido de revisão com a planilha que anexou e, inclusive realizou diversas referências no pedido administrativo, restando comprovado nos autos o direito líquido e certo da parte impetrante.”

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao recebimento ou não do
“e-process” no 5494613/2018, suspendendo a exigibilidade dos débitos ali discutidos até a análise final do processo administrativo.

Do escorço fático, percebe-se que a parte impetrante, ora apelada, afirma que
protocolou o “e-process” no 5494613/2018 com intuito de revisar o lançamento tributário, dos TAD’s dos exercícios financeiros de 2015 à 05/2018, conforme previsto no art. 1026 e seguintes do RICMS/MT, alegando recolhimento do ICMS, com indevida inclusão à sistemática da Resolução 007/2008-SARP.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende que
ao contrário do que decidido na origem, o pedido administrativo deve ser certo e determinado, tal como no âmbito judicial.

Pois bem.

Analisando os autos o impetrado inadmite a revisão do lançamento apresentado pela parte impetrante sob a alegação que
“O contribuinte não consignou na petição os instrumentos de crédito tributário que intenta impugnar. Existe uma referência a determinados anexos, mas não nos dá segurança.”

Para melhor visualização, colaciono a legislação pertinente vigente à época dos fatos, conforme alterações feitas pelo Decreto n. 863/2017 no RICMS/MT,
in verbis
:

Art. 1.028
Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

§ 1° O pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;

II – a indicação do endereço eletrônico
(e-mail)
para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista;
(cf. § 4° do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009)

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII – a identificação completa do instrumento indicado no artigo 1.026, a que se refere o pedido de revisão.

(...)

Com efeito,
o inciso VII do supracitado artigo aduz “a identificação completa do instrumento.”, o que foi realizado pela parte impetrante.

Extrai-se dos autos que foi protocolado Pedido Administrativo de Revisão de Lançamento, para que fosse admitido o
E-Process n. 5494613/2018, impugnando mais de 50 Termos de Apreensão e Depósito – TAD, e em razão do excessivo número de documentos, foi feito uma relação dos TAD em PDF (
identificação completa pela tabela)
e anexados ao E-Process, com expressa menção na petição de entrada do pedido administrativo, conforme id. 81049491.

Logo, a autoridade coatora ao inadmitir o pedido da impetrante ao argumento de que não teria consignado na petição os instrumentos do crédito tributário impugnado,
sem dar ao contribuinte a oportunidade de sanar eventuais falhas, age em confronto ao que dispõe o parágrafo único do art. 44, da Lei Estadual n. 7.692/2002, a qual disciplina o processo administrativo no âmbito deste Estado, como se vê:

Art. 44 O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado e de quem o represente, sendo o caso;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único. E vedada à Administração Pública Estadual a recusa de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Ademais como bem consignado pelo magistrado
a quo,

o RICMS estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e normas processuais pertinentes ao tributo nos processos administrativos de revisão de lançamento (§3o, art. 1.026), onde o art. 322, §2o do CPC dispõe que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Partindo dessas premissas, a autoridade coatora não agiu com acerto ao inadmitir o “e-process” no 5494613/2018 interposto pela parte impetrante, ora apelada, de modo que apesar de não ter juntado os TAD’s, por se tratar de mais de 50
documentos
, a parte impetrante realizou a identificação completa dos TAD’s a que se refere o pedido de revisão com a planilha que anexou, demosntrando seu
direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.
Em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023